Tribunal: TJMT
Processo: 1024358-25.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024358-25.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER ALVES DA ROCHA (APELANTE), WAGNER ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 017.809.545-14 (ADVOGADO), NILSON FREITAS DE SENA (APELANTE), RONALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 050.074.851-95 (ASSISTENTE), ALEXANDRE PEREIRA DE SÁ (ASSISTENTE), WALFRANCE DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA - CPF: 264.257.088-67 (ASSISTENTE), THIAGO PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), NILSON FREITAS DE SENA - CPF: 029.713.546-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WALFRANCE DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA - CPF: 264.257.088-67 (VÍTIMA), CLEBER ALVES DA ROCHA - CPF: 974.808.275-04 (APELANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ESTELIONATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ERRO DE TIPO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL – ERRO DE TIPO – CIÊNCIA DA CONDUTA PRATICADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECLARAÇÕES COERENTES DE TESTEMUNHAS – TENTATIVA DE ENTREGA DE CARGA DEFRAUDADA – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJPB – PENAS FIXADAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ACORDÃO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O erro de tipo (CP, art. 20) “
incide sobre elementos objetivos do tipo penal”, de modo que “o engano a respeito de um dos elementos que compõem o modelo legal de conduta proibida sempre exclui o dolo
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – 16ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forensse, 2020, p. 474), o que não se verifica no caso porque o apelante tinha ciência da conduta praticada.

O crime de estelionato, na modalidade de fraude na entrega de coisa (CP, art. 171, § 2º, IV), pressupõe a existência de um negócio jurídico, “
no qual o sujeito responsável pela entrega do objeto material fraudulentamente o modifica, entregando-o em seguida à vítima
” (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial: Arts. 121 a 212. 11ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2018, p. 579).

“
Comprovada a prática do crime de estelionato, mediante fraude na entrega de coisa, inadmissível a reforma da sentença
” (TJPB, Ap nº 0001718-15.2017.815.0011).

“
Impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
” (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1024358-25.2020.8.11.0003 -
CLASSE CNJ – 417 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

CLEBER ALVES DA ROCHA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLEBER ALVES DA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1024358-25.2020.8.11.0003) que o condenou por tentativa de estelionato a 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito - art. 171, §2º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 168913458).

O apelante sustenta que: 1) teria incorrido em erro de tipo porque “
teve a falsa percepção da realidade
” e imaginava estar carregando “
objeto sem qualquer adulteração
”, a caracterizar atipicidade da conduta; 2) “
não foram produzidas provas suficientes da participação do acusado
” no estelionato.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, aplicadas as penas no mínimo legal (ID 168913471).

A i. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS opina pelo desprovimento do apelo (ID 168913473).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Estelionato, na forma tentada [art. 171, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de erro de tipo ou ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimento testemunhal firme e contundentes - mera negativa do réu, associada a versão fantasiosa, não possui o condão de infirmar as robustas provas confeccionadas – comprovação de que o apelante tinha ciência que a carga de soja estava adulterada – 2. Pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal e direito de recorrer em liberdade – ausência de interesse recursal – pleitos já atendidos na r. sentença - 3. Pedido genérico de aplicação de atenuantes – não conhecimento – defesa que sequer especificou quais atenuantes requer sejam aplicadas ao caso - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
.” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 173842170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 17 de março de 2018, por volta das 03h30min, na cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados NILSON Freitas de Sena e CLEBER Alves da Rocha, com animus lucri faciendi, tentaram obter, para ambos ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, defraudando substância e qualidade que deveria entregar à América Latina Logística – empresa jurídica de direito privado –, conforme acervo documental de fls. 35/46-IP e 109/183-IP, e termos de depoimentos acostados às fls. 07/08-IP, 91/92-IP, 94-95-IP e 105/108-IP, induzindo e mantendo em erro, mediante meio fraudulento, o funcionário Walfrance de Oliveira Martins Pereira, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Pelo exposto, DENUNCIO: CLEBER Alves da Rocha e NILSON Freitas de Sena, pela prática do delito descrito no art. 171, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]
” (Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 168913347)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
A ação penal é totalmente procedente, pois vejamos.

Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade do crime de estelionato tentado que está em apuração nesta ação, é confirmada pelo termo de exibição e apreensão de pág. 07, boletim de ocorrência de págs. 28/30, documentos de págs. 33/48, todos documentos constantes no ID 43519285, bem como, pelos documentos de págs. 01/08 e 34/77 – ID 43521019 e pela representação criminal de pág. 61 – ID 43523595, além é claro, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação do réu Cleber na prática do crime de estelionato tentado, pois ficou demonstrado que ele tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, defraudando substância e qualidade que deveria entregar à América Latina Logística e, induzindo e mantendo em erro, mediante meio fraudulento, o funcionário Walfrance de Oliveira Martins Pereira.

Importante registrar que, o crime e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas auscultadas, que desde a fase inquisitorial e em Juízo, são harmônicos e aptos para essa conclusão, como se pode extrair dos seguintes depoimentos colhidos. [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, a meu ver, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu Cleber na prática do crime de estelionato tentado, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em Juízo, especialmente da testemunha Walfrance, que ao ser ouvido em Juízo, narrou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfático em afirmar que, na data dos fatos, o réu Cleber tentou realizar a descarga de uma carga de soja totalmente adulterada, com aproximadamente 70% de impureza, ou seja, tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, defraudando substância e qualidade que deveria entregar à América Latina Logística, mediante meio fraudulento, pois apresentou laudo de classificação e o carimbo falsificados, demonstrando que não passou pelo setor de classificação do terminal, conforme documento de pág. 48 – ID 43521019, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição, pois o réu somente não consumou a prática delitiva, em razão dos funcionários da empresa terem escolhido aleatoriamente o caminhão do acusado, para realizarem a descarga assistida, oportunidade em que constataram a irregularidade na aparência do produto e então acionaram a empresa de classificação do terminal, onde descobriram a falsificação.

Convém destacar ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu Cleber em Juízo, de que não tinha conhecimento que o produto estava adulterado, pois apenas foi contratado por um agenciador de Cuiabá e que realizou o carregamento na cidade de Guarantã do Norte, onde ficou dentro do caminhão durante o carregamento, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, pois o réu não indicou sequer o nome desse suposto agenciador, bem como, a defesa técnica não requereu a oitiva de nenhum dos representantes das empresa Agrometa e Bunge, ao contrário disso, sob minha ótica, as provas constantes nos autos apontam para a procedência integral da presente demanda penal, pois o réu transportava um produto com alta carga de impureza, visualmente perceptível, tendo ele acompanhado o carregamento e sendo a única pessoa a realizar o transporte até o destino final, de modo que não é convincente a alegação de que não sabia do estado do produto, posto que, a própria testemunha Walfrance afirmou que não precisava ser perito no ramo para saber que o produto estava adulterado, pois além de ser visualmente aferível, o odor era muito forte, além do mais, o próprio acusado afirmou em sede inquisitorial (págs. 16/18 – ID 43519285), que trabalha como motorista há 19 anos, ou seja, não é qualquer iniciante no ramo.

Assim, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório em desfavor do réu Cleber, tendo em vista que está devidamente comprovado que ele praticou o evento criminoso narrado na exordial. [...]

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que o delito foi perpetrado pelo acusado, logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com a sua conduta. [...]

Isto posto com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu Cleber Alves da Rocha [...] como incurso na prática do crime descrito no art. 171, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo doravante a dosar a reprimenda. [...]

Verificando as condições do acusado e do crime, bem como, atento ao que determina o art. 68, do Código Penal e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – Não possui. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não existem elementos suficientes para se aquilatar. Motivos – Não restaram demonstrados. Circunstâncias – Inerentes ao tipo penal. Consequências – A meu ver não foram graves. Comportamento da Vítima – Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, assim, fixo a pena base do delito definido em 01 (um) ano de reclusão.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Por outro lado, incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi mediano, em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, contudo, também não se afastou em demasia, pois foi descoberto no momento da descarga e somente não consumou a prática delitiva, em razão dos funcionários da empresa terem escolhido aleatoriamente o caminhão do acusado, para realizarem a descarga assistida, oportunidade em que constataram a irregularidade na aparência do produto e então acionaram a empresa de classificação do terminal, onde descobriram a falsificação, por isso, entendo que a pena deve ser minorada pela metade, por conseguinte, fica a pena em 06 (seis) meses de reclusão.

De outro giro, não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 10 (dez) dias-multa (mínimo legal), para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Sendo assim, condeno em definitivo o réu Cleber Alves da Rocha, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa fixados no mínimo legal.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da execução penal.
[...].” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 168913458)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termos de Apreensão (ID 168913348 – fls. 5 e fls. 32) e Termo de Entrega (ID 168913348 – fls. 3/4), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se as declarações e depoimentos de Claudio Alves Nogueira, policial militar (ID 168913348 – fls. 3/4), Dayson Alex Benedetti, policial militar (ID 168913348 – fls. 8), Walfrance de Oliveira Martin Pereira, funcionário da empresa “América Latina Logística” (ID 168913348 – fls. 7/8; ID 168913349 – fls. 29/32), Ronaldo Alves dos Santos, inspetor da empresa “Inspectorate” (ID 168913349 – fls. 13/14), Thiago Pereira de Souza, classificador de grãos da empresa “Inspectorate” (ID 168913349 - fls. 16/17), Marcio Jean Alves dos Santos, coordenador de segurança patrimonial da “América Latina Logística” (ID 168913350 – fls. 60), Nilson Freitas de Sena, codenunciado (ID 168913348 – fls. 10/12) e Cleber Alves da Rocha, apelante (ID 168913348 – fls. 16/18).

Em Juízo, foram ouvidos Marcio Jean Alves dos Santos, coordenador de segurança patrimonial da “América Latina Logística” (ID 168913415/ 168913416), Ronaldo Alves dos Santos, inspetor líder da empresa “Inspectorate” (ID 168913433), Walfrance de Oliveira Martin Pereira, funcionário da empresa “América Latina Logística” (ID 168913449), bem como interrogado o apelante (ID 168913449).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se do conjunto probatório que, no dia 17.03.2018, por volta das 3h30min, CLEBER ALVES DA ROCHA [apelante], no exercício da ocupação de motorista, tentou obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante entrega de carga de soja defraudada [na sua substância e qualidade] e apresentação de laudo de classificação de grãos e carimbo falsos (ID 168913348 – fls. 36/43), na empresa América Latina Logística, localizada no Município de Rondonópolis/MT. As declarações coerentes de Walfrance de Oliveira Martin Pereira e Márcio Jean Alves dos Santos [funcionários da empresa “América Latina Logística”], em ambas as fases da persecução penal (ID 168913415/ 168913416; ID 168913433; ID 168913449) e depoimentos de Ronaldo Alves dos Santos e Thiago Pereira de Souza [funcionários da empresa “Inspectorate”, responsável pela classificação dos grãos], perante a autoridade policial (ID 168913349 – fls. 13/14 e fls. 16/17), demonstram que o crime não se consumou porque o caminhão conduzido pelo apelante foi escolhido para ser submetido ao procedimento de descarga assistida, ocasião em que se constatou a presença de impurezas e grande quantidade de grãos de feijão na carga de soja (ID 168913349 – fls. 48).

A assertiva do apelante de que agiu em erro de tipo porque imaginava estar carregando “
objeto sem qualquer adulteração
” (ID 168913471 – fls. 5) mostra-se inverossímil, ao se considerar que ele não se dirigiu até o setor de classificação de grãos da empresa América Latina Logística e “
deliberadamente, portando documentação falsa, seguiu direto para o setor de descarregamento, circunstância que deixa evidente que ele sabia, sim, que o produto era adulterado
”, conforme bem observado pelo órgão do Ministério Público nas contrarrazões recursais (ID 168913473 – fls. 5).

O erro de tipo (CP, art. 20) “i
ncide sobre elementos objetivos do tipo penal
”, de modo que “
o engano a respeito de um dos elementos que compõem o modelo legal de conduta proibida sempre exclui o dolo
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – 16ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forensse, 2020, p. 474), o que não se verifica no caso porque o apelante tinha ciência da conduta praticada.

No caso, a entrega de carga de soja defraudada, mediante utilização de documentação falsa sobre a classificação dos grãos, caracteriza a tentativa de estelionato imputado ao apelante, na modalidade de fraude na entrega de coisa (CP, art. 171, § 2º, IV).

Registre-se que o referido tipo penal pressupõe a existência de um negócio jurídico, “
no qual o sujeito responsável pela entrega do objeto material fraudulentamente o modifica, entregando-o em seguida à vítima
” (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial: Arts. 121 a 212. 11ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2018, p. 579).

Com efeito, “
comprovada a prática do crime de estelionato, mediante fraude na entrega de coisa, inadmissível a reforma da sentença
” (TJPB, Ap nº 0001718-15.2017.815.0011 – Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho – 8.8.2019).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Quanto à dosimetria, verifica-se que o juiz da causa aplicou a reprimenda basilar no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa], reduzida no patamar de 1/2 (metade) pela minorante da tentativa.

Logo, “
impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
” (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 6.2.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023